Tribunal: TJDFT
Processo: 0721148-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721148-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO AGRAVADO: JULIO CESAR COELHO GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0725402-72.2020.8.07.0001, rejeitou os embargos de declaração por ele opostos e não suspendeu o processo. O agravante afirma que o agravado iniciou o Cumprimento de Sentença e que peticionou informado que a tramitação é indevida, devendo ser suspensa, mas que o juízo indeferiu seu pedido. Salienta a necessidade de reforma dessa decisão. Afirma que o juízo deferiu o uso de medida atípicas e que o recurso que combate essa decisão está suspenso, devendo a execução também ser suspensa. Argumenta, ainda, que foram deferidas diversas medidas e atos expropriatórios nos autos, não sendo respeitada a ordem do art. 835 do Código de Processo Civil, não havendo que se falar que não foram localizados bens. Acrescenta que a indicação de empresas em nome do agravante autorizaria a penhora de cotas da empresa, não havendo que se falar em ausência bens e sendo indevida o incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa. Sustenta que há omissão quanto aos embargos de terceiros. Diz que a existência de empresas em nome do agravante autorizaria a penhora de cotas da empresa, não havendo que se falar em ausência bens e sendo indevida o incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa. Destaca que houve nulidade na citação das empresas Artes Erviços e Power Engenharia, pois os ARs foram recebidos por pessoas sem poder para tanto. Por fim, argumenta que não foi concedido prazo para o agravante manifestar-se sobre o incidente instaurado. Tece considerações. Requer o conhecimento e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento para reformar a decisão agravada, deferindo os pedidos da parte. Preparo devidamente recolhido nos IDs 59457810 e 59457811. Despacho de ID 59550288 intimando a parte apelante para manifestar-se sobre provável conhecimento parcial do recurso, tendo ela quedado-se inerte, conforme certificado no ID 60061554. É o relatório. DECIDO 1. PRELIMINARES DE OFÍCIO 1.1. Ilegitimidade A parte agravante argumenta que houve nulidade na citação das empresas Artes Erviços e Power Engenharia, pois os ARs foram recebidos por pessoas sem poder para tanto. O Código de Processo Civil ao tratar da legitimidade, dispõe: Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial. Necessário entender, pela simples leitura da lei, que o agravante não tem legitimidade para requerer a declaração da nulidade de terceiro, pois está pleiteando direito alheio em nome próprio. Nesse sentido já decidiu essa eg. Corte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. DEFESA DE DIREITO ALHEIO. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA. Apontado nas razões recursais o suposto desacerto do decisum vergastado e atendido o princípio da dialeticidade, afasta-se a preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão. A pessoa física, fiadora do contrato objeto da demanda, não possui legitimidade ativa para interpor recurso de agravo de instrumento contra decisão que não acolheu a alegação de nulidade de citação da devedora principal, pessoa jurídica. Trata-se da defesa de direito alheio em nome próprio, o que não é admitido na hipótese dos autos. E não há nulidade a ser reconhecida de ofício na intimação da parte ré, para o início do cumprimento de sentença, porquanto atendida a determinação do artigo 513, § 2°, inciso II, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1601255, 07083283720228070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, NÃO CONHEÇO do recurso quanto à alegação de nulidade da citação de terceiros. 1.2. Inadequação e Falta de Fundamentação O agravante sustenta que há omissão quanto aos embargos de terceiros. O presente recurso só pode discutir questões relativas ao Cumprimento de Sentença no qual foi proferida a decisão agravada, sendo via inadequada para discutir “omissões” relativas a outra ação. Acrescento, ainda, que a parte não afirma quais são as omissões, não havendo fundamentação das suas razões, o que também impede o conhecimento da matéria. Destarte, NÃO CONHEÇO do recurso quanto ao pedido de reconhecimento de omissões quanto aos Embargos de Terceiros. 1.3. Preclusão A parte agravante afirma que existem bens o que não admitira o recebimento do incidente de desconsideração de personalidade jurídica inversa, bem como que não foi lhe concedido prazo para o agravante manifestar-se sobre o incidente instaurado Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Dito isso, tem-se que a questão relativa ao prosseguimento do Cumprimento de Sentença já foi analisada por decisão não combatida. O Código de Processo Civil estabelece, no art. 507, a preclusão: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Analisando-se os autos originário, verifica-se que o incidente de desconsideração de personalidade jurídica inversa foi recebido pela decisão de ID 164776088, proferida em 10 de julho de 2023, em face da qual foi interposto recuso pela parte executada, ora agravante, e não conhecido, sendo incabível indispor-se novamente sobre o recebimento o incidente nesse momento processual. No que tange ao argumento de nulidade por falta de intimação, o Código de Processo Civil ao tratar das nulidades processuais, assim dispõe: Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento. Observa-se que a nulidade não foi alegada na primeira oportunidade, pois, após a prolação da decisão que recebeu o incidente a parte ora agravante manifestou-se no dia 2 de agosto de 2023, momento em que deveria ter alegado tal nulidade. Não o tendo feito, necessário entender pela preclusão, tal qual dispõe a lei. Assim, incabível o conhecimento do Agravo de Instrumento que tenta reavivar questão preclusão. Nesse sentido é pacífico o entendimento jurisprudencial: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 2.1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. (...) 2.4. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matéria que já foi resolvida por decisão interlocutória, quando a parte se manteve inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. 2.5. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: "(...) 1. A decisão impugnada, sem a interposição do recurso respectivo, fica acobertada pelos efeitos da preclusão temporal, inviabilizando a interposição de recurso contra o ato decisório superveniente que indefere o pedido de reconsideração. 2. Eventual pedido de reconsideração superveniente não tem o condão de interromper ou de suspender o prazo recursal. 3. Agravo interno conhecido e desprovido." (07101399520238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 22/8/2023) 3. Agravo interno improvido. (Acórdão 1857335, 07013472120248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 17/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. DECISÕES ANTERIORES. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. 1. De acordo com o CPC, art. 507: "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão" 2. O instituto da preclusão se consubstancia na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício prévio da faculdade. 3. Verifica-se que o pedido do agravo (penhora sobre o direito de ação de créditos decorrentes de contribuição sindical) já foi apreciado pelo Juízo da origem e por esta Turma, o que atrai a preclusão temporal e a consumativa. 4. Não é possível renovar o questionamento nesta sede recursal, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formal (CPC, arts. 505, 507 e 508). 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1855057, 07056906020248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2024, publicado no DJE: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR PRECLUSÃO. ACOLHIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSÃO NÃO CONHECIDO. (...) 2. Nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide e é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No caso, resta configurada a ocorrência de preclusão temporal da matéria debatida no presente recurso (responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais). (...) 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1825413, 07330682520238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, NÃO CONHEÇO do recurso, quanto ao argumento de não recebimento do incidente de desconsideração e da nulidade por ausência de intimação, ante a ocorrência de preclusão. 2. MÉRITO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso quanto ao argumento de suspensão do cumprimento de sentença. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Preceitua a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada proferida no ID 194467119 dos autos de origem: 1. A parte executada opôs embargos de declaração em face da decisão saneadora de id num. 191859304, alegando obscuridade, contradição e omissão, pelos motivos abaixo elencados: 1.1. O presente feito deveria estar suspenso, em razão da determinação do Desembargador do TJDFT, que determinou que o feito fosse sobrestado até o julgamento do REsp 1.955.539/SP a afetação pelo Tema Repetitivo 1137 1.2 .Decisão errônea ao ponto que manifesta não haver bens do executado e por este motivo seria instaurado o incidente; 1.3. Não foi observada a ordem de preferência do Art. 835, do CPC; 1.4. Omissão quanto aos embargos de terceiro, distribuídos sob o no 0711434-33.2024.8.07.0001, ante as indevidas restrições. 1.5. Nulidade das citações, haja vista que os ARs foram recebidos por pessoa sem poderes para receber mandados e, que não foi aberto prazo para o executado apresentar contestação. 2. Contrarrazões ao id num. 193064575. 3. A decisão embargada trata-se de decisão saneadora, na qual não se verifica qualquer dos vícios passíveis de embargos de declaração. 4. As alegações dos itens 1.2, 1.3, acima se referem à decisão de id num. 164776088, a qual instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e foi objeto de Agravo de Instrumento de n. 0731715-47.2023.8.07.0000, o qual sequer foi conhecido, conforme id num. 176471717. 5. Quanto à alegada suspensão, esclareço que o AGI No 0721121-71.2023.8.07.0000 indeferiu o pedido efeito suspensivo e determinou a suspensão do presente feito, ou seja, aquele recurso, até o julgamento do ProAfr no REsp 1.955.539/SP (Tema 1137), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. 6. Não ocorreu qualquer omissão dos embargos de terceiro de no 0711434-33.2024.8.07.0001, tendo em vista que sequer foram recebido. 7. Sem razão o executado quanto às citações, tendo em vista que, conforme Art. 248, § 4o, do CPC, bem como da citação por edital, de id no 178157618 esta preclusa a decisão que a determinou. 8. Não há na decisão embargada omissões, contradições ou obscuridades a suprir, pois todas as alegações das partes foram analisadas de maneira lógica, clara e devidamente fundamentada. 9. A alegações do embargante revelam apenas seu inconformismo com o julgamento, nos pontos em que lhes foi desfavorável, restando evidente que se pretende, na verdade, o reexame da decisão combatida, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração. 10. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, razão pela qual mantenho íntegra a decisão proferida. 11. Preclusa a presente decisão, venha o feito à conclusão. Analisando-se os autos do Agravo de Instrumento no 0721121-71.2023.8.07.0000, observa-se que o ora agravante interpôs o recurso em face da decisão que determinou a suspensão da CNH e passaportes da parte e que o pedido antecipatório feito naqueles autos foi indeferido e determinada a suspensão do agravo até o julgamento do Tema 1.137 do STJ. Transcrevo o dispositivo da decisão de ID 54170984 do referido AGI: Ante o exposto, revogo a decisão de ID 52472925 e considero prejudicado o agravo interno de ID 53463485. CONHEÇO do agravo de instrumento e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Determino, ainda, a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, IV do Código de Processo Civil, até o julgamento do ProAfr no REsp 1.955.539/SP (Tema 1137), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Resta claro que em nenhum momento foi determinada a suspensão do Cumprimento de Sentença, mas tão somente do referido Agravo de Instrumento, estando correta a decisão que indeferiu o pedido da parte. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na extensão, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de junho de 2024 15:12:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador